Tribunal: TJSP
Processo: 1029160-26.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
Registro: 2020.0000892409
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029160-26.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FRANCISCA
LOPES DE BARROS, é apelado CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORAL DESIGN.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
Voto no 2244
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Santos - 10a Vara Cível
Apelante: Francisca Lopes de Barros
Apelado: Clínica Odontológica Oral Design
Juiz: Rodrigo Garcia Martinez.
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos materiais e
morais. Sentença de parcial procedência, afastando a
condenação extrapatrimonial. Inconformismo da parte
autora. Não acolhimento. Laudo pericial que afasta a
hipótese de má prestação do serviço da parte ré. Não
caracterização de ilícito civil passível de indenização.
Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
162/166, integrada a fls. 177/178, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
petição inicial, para condenar “a ré a restituir à autora o valor do serviço de instalação da
prótese fixa de dez elementos”, afastando a pretensão de danos morais.

A parte autora, ora apelante, sustenta preliminar de cerceamento de
defesa. No mérito, firma pela falha na prestação do serviço e consequente condenação da
parte contrária em danos morais, lastreando a referida falha no documento técnico juntado
pela própria recorrente, emitido por profissional qualificado.
Recurso regularmente processado, isento de preparo. Contrarrazões
(fls. 191/207).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre analisar a alegação de nulidade da r. sentença em
razão do cerceamento de defesa.
O artigo 369 do Código de Processo Civil dispõe que “as partes têm o
direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que
não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”.
O artigo 370, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece
que “o juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente
protelatórias”.
Significa, portanto, que é dever do magistrado analisar a utilidade de
determinada prova requerida pela parte interessada.
Nesse sentido:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem
a produção da prova requerida quando o processo se encontrar
suficientemente instruído. Compete ao magistrado, destinatário da prova, o
exame acerca da necessidade ou não da produção do aporte requerido”
(AgInt no AREsp 1545423 / GO, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze,
julgado em 16.12.2019).
No caso, embora exista pedido expresso e justificado, a prova
requerida é irrelevante para a solução do caso (o meio de prova requerido é inútil a
corroborar os fatos articulados), porque, como declarado pelo Juízo de primeiro grau às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
177/178, “por meio da prova documental, foram consideradas as declarações daqueles
que a autora desejaria ouvir em juízo, enquanto a fundamentação demonstrou a
irrelevância das suas oitivas, considerando o laudo pericial, a exposição dos fatos na
exordial e as hipóteses decorrentes”.
Também não há que se falar em violação ao contraditório formal, uma
vez que à fl. 141 foi oportunizado às partes a apresentação de memoriais ou pedido para
outras provas, ao contrário do quanto aventado nas razões do apelo.
No mérito, o laudo pericial não deixou espaço para elucubrações,
sendo categórico ao dizer que não constava qualquer vestígio de lima fraturada no dente da
apelante, bem como não houve má conduta do requerido.
Aliás, a resposta ao quesito 7, da parte ré (fl. 130), é no sentido de não
ser possível afirmar sobre a fonte das dores da paciente/autora, ante o abandono voluntário
do tratamento. Logo, eventual responsabilização da parte apelada por má prestação de
serviço torna-se ainda mais difícil.
Por fim, a resposta ao quesito 10 (fl. 131) encerra a possibilidade de
imputar responsabilidade extrapatrimonial à requerida, vez que o lapso temporal entre o
abandono do tratamento e a confecção da radiografia de fl. 10 foi de mais de um ano, sendo
impossível precisar o que aconteceu nesse interregno, pois não há registro radiográfico e
nem se pode inverter o ônus da prova desse período para a parte apelada, que não possui
qualquer ingerência sobre o assunto.
Diante de tais assertivas técnicas, sobre as quais não pendeu qualquer
divergência fundamentada, forçoso reconhecer a inexistência de ilícito civil passível de
indenização não houve a comprovação da má prestação do serviço.
Assim, fica mantida a r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1029160-26.2017.8.26.0562
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 12% do valor da condenação, observada a gratuidade da justiça.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator